Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I REU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo dos autos, apura-se que ambas as partes se manifestaram nesta restauração de autos (ID 1914336 e seguintes; e ID 14819821 e seguintes). Seguindo os comandos do disciplinado no art. 329 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), remetam-se estes autos ao Juízo de origem (Juízo da 11a Vara Cível de Brasília) para que se promova a restauração dos atos nele realizados, que, no ensejo, se necessário e cabível, deverá cumprir com a parte final da decisão de ID 17043127 (juntar aos autos os documentos cadastrados, mediante adequada certificação, relativos à: a) íntegra da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, proferida em 3 de outubro de 2012 (ID 14819847 - Pág. 39); b) todas as certidões, despachos, decisões, atas de audiência e sentença, proferidos em primeiro e em segundo grau de jurisdição, desde o despacho saneador proferido em 4 de março de 2015, acostado no ID 14819853 - Pág. 37). Em seguida, retornem-se os autos para o devido julgamento (RITJDFT, art. 329, parágrafo único). Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator